Tribunal: STM
Processo: 7000397-15.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000397-15.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: NATAN LOURENÇO EUZÉBIO DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/05/2022 a 05/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu da preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União, de incidência
do efeito devolutivo pleno do Recurso, por se confundir com o mérito. No mérito,
por maioria, negou provimento ao Apelo da DPU, para manter íntegra a
Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Os Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA conheciam e
davam provimento ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença de primeira
instância, absolver o ex-Sd Ex NATAN LOURENÇO EUZÉBIO DA SILVA da
imputação prevista no art. 290, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e",
do CPPM.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/05/2022 15:34:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219778b2e2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000397-15.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: NATAN LOURENÇO EUZÉBIO DA SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 D0 CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA. EFEITO
DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. DROGAS NO INTERIOR DE QUARTÉIS. INTOLERÂNCIA.
MACONHA. FLAGRANTE. SUPOSTO ESQUECIMENTO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE.
CADEIA DE CUSTÓDIA. LAUDO DEFINITIVO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
SEGURANÇA DA PROVA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INCOLUMIDADE PÚBLICA.
OFENSA. LEI Nº 11.343/06. PENAS ALTERNATIVAS. CÓDIGO PENAL COMUM (CP).
DIREITO PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo
de devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do
brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar não conhecida. Decisão
unânime.
2. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se permitindo que
a lei, as operações e os valores militares seculares sejam ameaçados e aviltados.
3. O interesse público em abominar as drogas dos quartéis não se reduz ao meio
militar. Na verdade, alcança motivo imensamente maior e de transcendente
relevância: a segurança de toda a sociedade, a qual, por esse motivo, investiu,
material e moralmente, nas Forças Armadas.
4. A JMU deve garantir o exercício das funções constitucionais das Forças Armadas,
mediante a completa tutela dos seus bens jurídicos essenciais.
5. No exame das provas em crimes de entorpecentes, a jurisprudência do STM
rejeita as alegações defensivas, quando despidas de qualquer lastro nos autos, no
sentido de que os réus teriam esquecido, antes de adentrar às OM, a droga em seus
pertences, utensílios ou uniformes. Esse sólido rumo mostra-se perspicaz, diante da
possibilidade de que os agentes pudessem recorrer, frequentemente, a essa versão
somente para afastar a repressão castrense.
6. Se o conjunto probatório dos autos sinaliza a segurança dos procedimentos, a
ausência de lacres numerados para o encaminhamento da substância apreendida não
macula a integralidade da cadeia de custódia.
7. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290
do CPM não se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia, a
disciplina, a moral da corporação e o conceito social de Forças Armadas, instituições
voltadas para a garantia da ordem democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato.
A lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a
ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado.
8. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo
castrense, considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças
Armadas, a sua harmonia com o texto constitucional e a incidência do Princípio da
Especialidade. Assim, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos
praticados em área sob a Administração Militar, o tipo penal especial do CPM. Pela
mesma razão, tampouco se aplicam os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95
e a substituição de penas privativas de liberdade por restritivas de direito.
Precedentes.
9. A eventual ausência de Laudo Pericial Definitivo da substância entorpecente
apreendida não descaracteriza a materialidade delitiva quando há, nos autos, outros
meios de prova suficientes para configurá-la.
10. Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/05/2022 15:34:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219778b2e2

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar
suscitada pela DPU, de incidência do efeito devolutivo pleno do Recurso, por confundir-se com o
mérito recursal. No mérito, por maioria, em negar provimento ao Apelo da DPU, para manter íntegra
a Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 5 de maio de 2022.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: NATAN LOURENÇO EUZÉBIO DA SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (DPU) contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que
condenou o ex-Sd Natan Lourenço Euzébio da Silva, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal
Militar (CPM), à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser eventual e inicialmente cumprida em regime
aberto, na conformidade do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro (CP), com o direito de
recorrer em liberdade e ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
O Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia contra o réu como incurso nas sanções do art.
290 do CPM, o qual, à época dos fatos, era Sd do Exército Brasileiro e integrava a Base de Apoio
Logístico (Ba Ap Log Ex) no Rio de Janeiro-RJ.
Consta na Denúncia que (Evento 1, Arquivo 1-DENÚNCIA):

" [...] no dia 5.6.2020, por volta das 22h30, o 2º Tenente Marcelo, durante uma
ronda, realizada na Base de Apoio Logístico do Exército, avistou o Sd BRYAN,
recebendo uma mochila do Sd LEAL e, posteriormente, deixando o aludido material
no interior de uma churrasqueira da OM. Em razão da proibição de o militar de serviço
levar objetos para seu posto de serviço, foi realizada uma verificação do conteúdo
existente na referida bagagem pessoal.
Naquela oportunidade, foram encontrados quatro papéis de seda e resquícios de
uma erva que, após periciada, se constatou tratar de maconha (...). Durante as
oitivas no APF, apurou-se que a mochila pertencia ao denunciado e, anteriormente à
sua apreensão, estava no armário do imputado, no alojamento militar. Consta que o
Sd BRYAN retirou a mochila do armário do denunciado, a pedido do Sd LEAL, o qual,
por sua vez, estava atendendo a uma solicitação do denunciado.
A aludida mochila tinha a identificação do ora denunciado que, quando ouvido na
APF, relatou que a droga encontrada em sua mochila pertencia a seus amigos que
estavam com ele numa praça, no dia anterior aos fatos. Na ocasião, afirmou que era
usuário de droga.
Assim, verifica-se que o denunciado, de forma livre e consciente, levou
entorpecente para o interior de Organização Militar [...]"

O Laudo Pericial apontou que o material apreendido pesou 0,07g (sete centigramas), aduzindo o

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/05/2022 15:34:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219778b2e2
seguinte resultado (Processo Relacionado: APF nº 7000424-02.2020.7.01.0001, Evento 32, doc. -
ANEXO2, fl. 7):

"[...] a substância enviada por meio do DIEx nº 219 — S1/Cia C Ba Ap Log Ex,
Oficial de Dia do Ba Ap Log Ex, tem as características de substância ENTORPECENTE
e/ou PSICOTRÓPICA do tipo Cannabis sativa L (maconha), e substância PSICOTRÓPICA
de USO PROSCRITO NO BRASIL, do tipo Tetrahidrocannabinol (THC) [...]".

A Denúncia foi recebida em 24.7.2020 (Evento 1, doc. 2-REC_DENÚNCIA).
Entre outros, constam os seguintes documentos nos autos:
- Termo de Apreensão (Processo Relacionado: APF nº 7000424-02.2020.7.01.0001, Evento 12, doc.
P_FLAGRANTE1, fl. 2);
- Atestado de Constatação Preliminar de Natureza e Quantidade de Droga, datado de 6.6.2020
(Processo Relacionado: APF nº 7000424-02.2020.7.01.0001, Evento 12, doc. P_FLAGRANTE1, fl. 23);
- Laudo Pericial nº 25/20, da Chefia de Polícia da 1ª Divisão de Exército (1ª DE), Subseção de Perícia
Criminal, datado de 8.6.2020 (Processo Relacionado: APF nº 7000424-02.2020.7.01.0001, Evento
32, doc. -ANEXO2); e
- Mandado de Citação cumprido e respectiva Certidão (Processo Relacionado: APM nº 7000557-
44.2020.7.01.0001, Evento 27, docs. CERT1 e MANDCITAÇÃO2).
O réu manifestou o seu interesse pelo patrocínio da DPU, tendo assim consignado no Mandado de
Citação (Processo Relacionado: APM nº 7000557-44.2020.7.01.0001, Evento 27, doc. MANDCITAÇÃO2).
A DPU requereu o adiamento da audiência de oitiva das testemunhas de Acusação por
vídeoconferência, alegando suposto prejuízo para o réu.
O CPJEx indeferiu o pleito, por unanimidade, com fundamento na jurisprudência do STM.
Em 29.9.2020, as testemunhas do MPM (Sd Bryan Lunga de Souza Ramos, Sd Marcos Vinicius de
Oliveira Leal e 2º Ten Marcelo José de Paula Rosa Filho) foram inquiridas em Juízo, as quais
confirmaram que a droga foi encontrada na mochila do réu (Processo Relacionado: APM nº 7000557-
44.2020.7.01.0001, Evento 72, Arquivos VÍDEO1/VÍDEO10).
Em 30.11.2020, a testemunha da Defesa (Lucas da Silva Ladeira) foi ouvida em Juízo. Ato contínuo, o
réu foi qualificado e interrogado, afirmando que a droga era de um amigo; inadvertidamente, levou-a
para o quartel; e esqueceu-a na mochila (Processo Relacionado: APM nº 7000557-44.2020.7.01.0001,
Evento 133, Arquivos VÍDEO1/VÍDEO2).
O MPM e a DPU declararam-se satisfeitos com a produção da prova. Por conseguinte, a instrução
processual foi encerrada (Processo Relacionado: APM nº 7000557-44.2020.7.01.0001, Evento 136, doc.
ATA1).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram.
Em Alegações Finais, o MPM pugnou pela condenação, afirmando que o fato praticado pelo réu é
típico, ilícito e culpável, pois levou substância entorpecente para lugar sujeito à Administração Militar
(Processo Relacionado: APM nº 7000557-44.2020.7.01.0001, Evento 149, doc. ALEGAÇÕES1).
A DPU, por sua vez, em sede de Alegações Finais escritas, apresentou as seguintes teses: a
inconvencionalidade do art. 290 do CPM frente às Convenções de Nova Iorque e de Viena; a aplicação
do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; a não recepção pela CF/88 do tipo imputado ao agente; a ausência
de lesividade; a quebra da cadeia de custódia da prova; a materialidade duvidosa; e a insuficiência do
conjunto probatório para ensejar condenação, pedindo a absolvição pelo Princípio da Proporcionalidade
ou com base no princípio do in dubio pro reo, conforme o art. 439, alínea "e", do CPPM (Processo
Relacionado: APM nº 7000557-44.2020.7.01.0001, Evento 161, doc. ALEGAÇÕES1).
Em Sessão de Julgamento datada de 6.5.2021, o CPJEx, por unanimidade, rejeitou as preliminares da
DPU. No mérito, julgou procedente a acusação contida na Denúncia, condenando o réu como incurso
nas sanções do art. 290, caput, do CPM, à pena final de 1 (um) ano de reclusão, a ser eventual e
inicialmente cumprida em regime aberto, na conformidade do art. 33, § 2.º, alínea "c", do Código Penal
Brasileiro (CP), com o direito de recorrer em liberdade e ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (Processo
Relacionado: APM nº 7000557-44.2020.7.01.0001, Evento 208, doc. ATA1).
A Sentença foi publicada em 13.5.2021 (Processo Relacionado: APM nº 7000557-44.2020.7.01.0001,
Evento 201, doc. SENT1).
Houve o trânsito em julgado para o MPM em 25.5.2021 (Processo Relacionado: APM nº 7000557-
44.2020.7.01.0001, Evento 213, doc. CERT_TRANS_JULG1).
A DPU interpôs o presente Recurso de Apelação em 17.5.2021 (Processo Relacionado: APM nº
7000557-44.2020.7.01.0001, Evento 207, doc. COTA1). Nas suas Razões Recursais, requer o reexame

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/05/2022 15:34:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219778b2e2
de toda a matéria fática e de direito, com base no efeito devolutivo da Apelação; a absolvição por
atipicidade da conduta pela ausência de dolo ou pela incidência do princípio do in dubio pro reo; o
reconhecimento da ausência de lesividade da conduta, da quebra de cadeia de custódia e da falta de
Termo de Apreensão, com o prejuízo da materialidade; a não recepção dos crimes de perigo abstrato;
e a incidência do art. 28 da Lei nº 11.343/06 e penas alternativas, prequestionando dispositivos
constitucionais (Evento 1, doc. 6-RAZAPELA).
O MPM, em Contrarrazões, rebateu todos os argumentos defensivos, requerendo a manutenção da
Sentença (Evento 1, doc. 7-CONTRAZ).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do Vice-Procurador-Geral da
Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, manifestou-se pelo provimento do Recurso interposto,
com base no art. 439, alínea "e", do CPPM, por ausência de certeza quanto à materialidade do delito
em virtude de suposta inexistência de Laudo Pericial Definitivo nos autos (Evento 6, doc. 1-PAREC_MP).
A Ministra-Revisora teve vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.

VOTO

A presente Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecida, processada
e julgada.

PRELIMINAR

Preliminar da DPU - amplitude do efeito devolutivo do recurso de Apelação.

A DPU suscitou, preliminarmente, o reconhecimento da amplitude do efeito devolutivo do Recurso
do ex-Sd Ex Natan Lourenço Euzébio da Silva (Sd Euzébio), requerendo a cognição integral de toda a
matéria discutida nos autos.
A DPU confunde a preliminar com o próprio mérito recursal.
A atuação do Juízo ad quem está circunscrita às matérias delimitadas no Recurso (tantum devolutum
quantum appellatum). Nesse viés, o recorrente define, segundo as suas razões recursais, a amplitude
do efeito devolutivo da impugnação.
Nesse rumo, as questões devolvidas serão apreciadas por ocasião do mérito da Apelação. No ponto,
incide o § 3° do art. 81 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), in verbis:

Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se
conhecendo se incompatível com as decisões daquelas.
[...]
§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e
será apreciada quando do exame do mérito.

A solução reflete a jurisprudência consolidada neste Tribunal, conforme os seguintes Arestos
trazidos à colação:

"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. [...] PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO
EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. UNÂNIME. [...] O debate sobre a amplitude do efeito
devolutivo do recurso de apelação confunde-se com o mérito recursal de
maneira que não deve ser conhecido como preliminar, consoante o disposto no
art. 81, § 3º, do RISTM. Preliminar não conhecida. Unânime. [...] Apelo defensivo
desprovido. Decisão por maioria." (STM. Ap nº 7000649-52.2020.7.00.0000. Relator:
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 23.2.2021. Data
de Publicação: 18.3.2021); (Grifo nosso.)

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/05/2022 15:34:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219778b2e2
IMBRICAÇÃO COM O MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE. [...] 2. A interposição de
Recurso de Apelação, em relação ao efeito devolutivo, não impede a
ocorrência da preclusão dos fatos havidos durante a ação penal e que, no
momento em que foram praticados, poderiam ter sido impugnados, na
forma prescrita em lei. [...]. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
[...]". (STM. Ap nº 7000888-27.2018.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 24.4.2019. Data de Publicação: 14.5.2019). (Grifo
nosso.)

Ante o exposto, não conheço da preliminar, suscitada pela DPU, de incidência do efeito
devolutivo pleno do Recurso por se confundir com o mérito.

MÉRITO

Analisada a ocorrência e avaliada a conduta do réu narrada nos autos, verifica-se que a Apelação da
DPU não merece provimento.
CONTEXTUALIZAÇÃO
1.
Trata-se de Recurso de Apelação, mediante o qual a DPU se insurge em relação à Sentença que
condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM (Processo
Relacionado: APM nº 7000557-44.2020.7.01.0001, Evento 201, arquivo -SENT1).
A Denúncia descreveu a sequência dos fatos com precisão (Processo Relacionado: APM nº 7000557-
44.2020.7.01.0001, Evento 1, doc. DENÚNCIA1).
O réu, na data do crime, servia na Base de Apoio Logístico do Exército/RJ-RJ.
Em 5.6.2020, o agente autorizou que o Sd Leal apanhasse a sua mochila, localizada no seu armário
(Alojamento do Quartel). O Sd Leal, por sua vez, pediu ao Sd Bryan que executasse a tarefa. Portanto,
a mochila foi retirada por outro militar, mediante a entrega das chaves e a autorização do réu.
Depois, a apreensão da droga ocorreu quando a mochila tinha sido deixada em uma churrasqueira.
Nessa data, o apelante estava de serviço de Sentinela, inclusive o recolhimento da mochila pelo
Oficial de Dia ocorreu enquanto o réu estava no Posto 6 (Processo Relacionado: APF nº 7000424-
02.2020.7.01.0001, Evento 1, doc. P_FLAGRANTE1, fls. 5/8).
Supostamente, o Sd Leal, por estar com irritação no nariz, quis utilizar o medicamento Neosoro, o
qual estava na mochila do apelante. Para isso, o réu entregou-lhe as chaves do armário. Na sequência,
o Sd Bryan buscou-a para o Sd Leal.
Nesse quadro fático, o Oficial de Dia, durante a ronda (aproximadamente às 22h30 de 5.6.2020), viu
o Sd Bryan colocar a mochila dentro de uma churrasqueira. Abordados e questionados sobre aquela
movimentação atípica, os Sds revelaram que a mochila era do réu.
Durante a revista do interior da mochila, o Oficial encontrou o material ilícito, o qual foi
imediatamente apreendido (Processo Relacionado: APF nº 7000424-02.2020.7.01.0001, Evento 1, doc.
P_FLAGRANTE1, fl. 2 - Termo de Apreensão).
A dinâmica foi confirmada em Juízo, mediante os depoimentos das testemunhas de Acusação
(Processo Relacionado: APM nº 7000557-44.2020.7.01.0001, Evento 72, Arquivos VÍDEO1/VÍDEO10).
O réu confirmou os fatos, mas negou que as drogas encontradas em sua mochila lhe pertenciam.
O recorrente afirmou que o material (papéis de seda e restos de maconha) pertencia a um amigo, o
qual lhe pediu, na noite anterior, para guardá-lo em sua mochila. Na manhã seguinte, aduz que teria
esquecido de retirá-lo antes de adentrar o Quartel (Processo Relacionado: APM nº 7000557-
44.2020.7.01.0001, Evento 133, Arquivos VÍDEO1/VÍDEO2).
A DPU, em suas Razões Recursais, suscitou matéria de direito e a ausência de dolo, em face do
suposto esquecimento da droga em seus pertences (Evento 1, doc. 6-RAZAPELA).
Para além, há dois documentos produzidos por Peritos nos autos, ambos atestando que o teor da
substância apreendida era maconha.
O primeiro perfaz Atestado de Constatação Preliminar da Droga, emitido pelo 1º Sgt Gláucio
Cristiano Marques, da Subseção de Perícia Criminal Militar/Chefia de Polícia/1ª Divisão de Exército, de
6.6.2020 (Processo Relacionado: APF nº 7000424-02.2020.7.01.0001, Evento 12, doc.
P_FLAGRANTE1, fl. 23). No segundo (Laudo Pericial nº 25/50, Chefia de Polícia/1ª Divisão de Exército,
de 8.6.2020), constatou-se a presença de THC na substância apreendida (Processo Relacionado: APF

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/05/2022 15:34:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219778b2e2
nº 7000424-02.2020.7.01.0001, Evento 32, doc. ANEXO2, fl. 7).
Assim, o CPJEx da 1ª Aud / 1ª CJM condenou, por unanimidade, o réu à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 290 do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (Processo Relacionado:
APM nº 7000557-44.2020.7.01.0001, Evento 201, doc. SENT1).

2. A INTOLERÂNCIA QUANTO À PRESENÇA DE DROGAS ENTORPECENTES NO INTERIOR DE
QUARTÉIS E NAS DEMAIS ÁREAS SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.

Em caráter introdutório, destaca-se, com vigor, a sempre pertinente frase do então Ministro do STF,
Exmo. Dr. Carlos Ayres Britto, como Relator do seu histórico Voto em sede do HC nº 107688-DF, o qual
reverbera a sólida Jurisprudência Castrense sobre o tema. Naquela oportunidade, assim consignou, in
verbis:

"[...] o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam.
[...]"

Esse tem sido o firme entendimento do Plenário do STM, rechaçando a formação de precedentes que
sejam capazes de ferir o estado de ordem, de prevenção e de repressão, tão necessário no tocante ao
presente delito. Esse flanco aberto ameaçaria, diretamente, no cerne da vida castrense, o patrimônio
humano e material, a paz social, a disciplina e a hierarquia.
Posto isso, a título de entendimento do porquê de jurisprudência tão alinhada aos interesses
nacionais, apresenta-se, sucintamente, conclusão sobre os efeitos colaterais dos entorpecentes no
corpo humano, publicada no sítio eletrônico do Hospital Santa Mônica, nosocômio psiquiátrico em
Itapecerica da Serra-SP, com mais de 50 (cinquenta) anos de existência
(https://hospitalsantamonica.com.br/quais-sao-os-efeitos-das-drogas-no-organismo/) - consultado em
7.2.2022.
Segundo a mencionada fonte, as drogas afetam o humor, o comportamento e os processos
cognitivos. Podem provocar confusão mental, dificuldade de fala e até alucinações.
Nesse importante contexto, indaga-se: quais são as atividades castrenses que podem ser
ameaçadas por quem está sob os destrutivos efeitos colaterais causados pelo uso de entorpecentes?
As atividades militares oferecem notável risco, portanto são perigosas e sensíveis, sendo que a
segurança do pessoal e material se torna ponto essencial para a obtenção do preparo para o emprego
da tropa.
No cotidiano militar, utilizam-se armamentos, munições e explosivos com elevado poder letal. Esse
arcabouço bélico exige, antes do seu manuseio real, instruções aprofundadas. Há calculado risco no
adestramento dos efetivos, com a execução de pistas de combate, transposições de cursos de água e
diversos obstáculos, dobragem de paraquedas, equitação, controle de trânsito, cirurgias em hospitais
militares, condução de embarcações, blindados e aeronaves e outras atividades, impondo a atenção de
comandantes e de comandados no cumprimento das tarefas bélicas, não se admitindo entorpecentes
que possam afetar o comportamento individual ou coletivo dentro da tropa.
Nesse aspecto, os citados meios de emprego militar, de elevadíssimo custo, estão a exigir dos seus
responsáveis imensa dose de sensibilidade e de concentração para a sua manutenção e conservação.
Após essa etapa, os militares formados cumprem serviços de escala internos e externos (Guarda do
Quartel), executados para a defesa dos aquartelamentos, os quais são dotados de aeronaves, navios,
embarcações, viaturas mecanizadas, blindadas e tantos outros meios, perfazendo bens de alto
investimento público, os quais serão as ferramentas de trabalho dos efetivos militares, quando
empregados na defesa da Pátria, bem como na Garantia da Lei e da Ordem.
Dessa forma, caso haja o consumo de drogas nas OM, introduzidas por algum militar ou civil, muito
provavelmente, a consequência será a quebra do estado de prontidão da tropa, o afrouxamento da
disciplina, o rompimento do apoio mútuo, o esmaecimento da segurança dos patrimônios humano e
material, a redução da presteza e da qualidade da manutenção do material e a ruptura da consistência
física e psicológica dos efetivos, com a consequente falência da estrutura militar e o risco de acidentes,
até mesmo de morte. O controle da situação e dos afetados por entorpecentes torna-se pouco
provável.
Ou seja, a intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se permitindo que a
lei, as operações e os valores militares seculares sejam ameaçados e aviltados.
Nessa base, a perpetuação desse posicionamento jurisprudencial, o qual está consolidado no âmbito

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/05/2022 15:34:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219778b2e2
do Poder Judiciário brasileiro, coíbe as condutas que colocam em risco o Sistema Castrense incumbido
da Defesa Nacional.
Destaca-se que o art. 290 do CPM, em face da sua importante função estratégica na defesa dos
princípios castrenses, foi além, prevendo, como agente potencial, não apenas o militar que porte
substância entorpecente em OM, mas também o civil. Isso denota a preocupação do legislador pátrio
com o vital interesse de toda a sociedade pela fiel preservação da última ferramenta de defesa da
sociedade: as Forças Armadas.
Portanto, o interesse público em abominar as drogas dos quartéis, para o alerta de eventual e
incauto intérprete, não se reduz ao meio militar. Isso caracterizaria modo muito obtuso de pensar. Na
verdade, alcança motivo imensamente maior e de transcendente relevância, ou seja, a segurança de
toda a sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas.
Logo, os nacionais têm o pleno direito de esperar a exata eficiência dos caros meios militares
dedicados à sua defesa. Para o sucesso dessa relação, a Justiça Militar da União deve garantir o
exercício das funções constitucionais das Forças Armadas, mediante a completa tutela dos seus bens
jurídicos essenciais.

3. ARGUMENTOS DA DPU.

3.1 Da atipicidade da conduta. Da ausência de dolo. Do in dubio pro reo.

A DPU pede a absolvição do réu por suposta ausência de dolo. Na sua óptica, a droga teria sido
levada ao quartel pelo recorrente, acondicionada em sua mochila, por esquecimento.
O argumento é inverossímil.
O conjunto probatório demonstra que o réu tinha ciência da presença do material encontrado em
sua mochila no Quartel.
Os excertos de depoimentos de testemunhas, colacionados nas Razões Recursais da DPU, não
afastam, por qualquer vértice, a tipicidade da conduta por suposta ausência de dolo.
O próprio réu, em seu interrogatório, afirmou (Processo Relacionado: APM nº 7000557-
44.2020.7.01.0001, Evento 133, Arquivo VÍDEO2):

"[...] estava de sentinela no Posto 6 no dia dos fatos [...]o amigo Gabriel lhe pediu
para guardar papéis de seda em sua mochila na noite anterior [...]sabia que o amigo
era usuário de drogas [...]"

Portanto, o réu sabia que o seu amigo, Gabriel, era usuário de drogas. Assim, a situação aponta que
o homem minimamente diligente teria todo o cuidado com os seus pertences. Entretanto, o apelante
sugere algo bem inverso do instinto natural das pessoas de bem, alegando o frágil esquecimento da
droga em sua mochila.
Mesmo sob o reconhecido e suspeito perfil de seu amigo, o recorrente aceitou que o
material fosse depositado em sua mochila. A situação denota, por lógica, a sua plena
ciência dos fatos.
A experiência aponta para triste evidência em casos dessa estirpe. O agente criminoso,
quando está escalado para o essencial serviço de defesa externa do quartel, leva consigo a
droga que afere necessária para o turno a ser cumprido.
Nessa base, note-se que o apelante levou a droga na mochila para assumir o serviço no
quartel, após recebê-la do amigo Gabriel, sendo este, como disse o réu perante o Juízo,
usuário de entorpecentes.
A oitiva da testemunha Gabriel foi dispensada pela DPU durante a Audiência, apesar de presente à
Sessão por Videoconferência (Processo Relacionado: APM nº 7000557-44.2020.7.01.0001, Evento 133,
Arquivo VÍDEO1).
Sobre a frágil hipótese de que o réu teria esquecido o porte da maconha em seus pertences, assim
se manifestou o STM em caso semelhante:

"[...] A Defesa sustenta a ausência de dolo, sob o argumento de que o Réu não
teve a intenção de ingressar com o entorpecente dentro da OM e que o fato ocorreu
por esquecimento da droga no bolso da gandola antes de adentrar ao quartel. Tal
alegação não deve ser acolhida, vez que não afasta o elemento subjetivo do tipo
penal militar, porquanto as circunstâncias do caso concreto indicam que o Réu tinha

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/05/2022 15:34:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219778b2e2
pleno conhecimento do caráter ilícito do ato por ele praticado. Nessa senda, verifica-
se que, de modo livre e consciente, o Réu trouxe para lugar sujeito à Administração
Militar substância que sabia ser maconha, sendo-lhe exigível conduta diversa. Vale
ressaltar que, além do uso efetivo da droga, a conduta de trazê-la consigo é
penalmente relevante e tipificada pela Lei Penal Castrense. O fato de o Réu alegar
que não teve a intenção de adentrar com a droga na OM não contribui com a
descaracterização do delito em questão. Aliás, cabe esclarecer que a intenção de
trazer consigo e até mesmo de consumir a droga dentro do quartel não é uma
elementar do tipo em questão, eis que não há qualquer referência a esse animus no
referido dispositivo, sendo exigido, portanto, para a caracterização do delito, apenas
o dolo genérico. [...]" (STM, Ap 583-72, Relator Min Gen Ex Lúcio Mário de Barros
Góes, por maioria. Julgamento: Sessão virtual de 10.5.21 a 13.5.21). Publicação:
31.5.21).

No contexto, ressalte-se que, para fins de consumação do delito, a conduta de portar a substância
ilícita em área sob a Administração Militar preenche todas as elementares do tipo penal, mesmo que
não a utilize durante o expediente.
Some-se que a versão apresentada em Juízo pelo réu destoa, diametralmente, daquela declarada
em sede do APF, a qual foi realizada logo após a ocorrência do crime.
No APF, o réu assumiu, perante duas testemunhas (Oficial-de-Dia e Adjunto), que era
usuário de drogas e utilizou entorpecente durante o serviço (Processo Relacionado: APF nº
7000424-02.2020.7.01.0001, Evento 12, doc. P_FLAGRANTE1, fls. 5/8):

"[...] Condutor: Oficial de Dia 2º Ten Marcelo - fl. 5
[...]
Após os militares saírem do quarto de hora, conversou com os militares junto a seu
Adjunto, até que o Sd Euzébio confessou ter utilizado maconha no decorrer
do serviço. [...]

Adjunto: 2º Sgt Thiago Romero Ribeiro - fl. 6
[...] foi quando o Sd EP Euzébio confessou na frente do Oficial de Dia e na
minha frente que ele fez uso de 'maconha' durante o serviço. [...]

Flagranteado: Sd Natan Lourenço Euzébio da Silva - fl. 7

[...] perguntado se era usuário, respondeu que é usuário e que a última vez
que fumou maconha foi em menos de um ano. [...]" .(Grifos nossos.)

Por fatores lógicos decorrentes do comportamento humano, os réus, logo após serem flagrados,
tendem para o lado da verdade com maior frequência do que em Juízo.
Nesse fio, em sede do APF, consoante o depoimento do Oficial de Dia, o réu reconheceu que
consumiu drogas durante o serviço de escala.
Essa afirmação, adicionada às provas colhidas durante a instrução criminal, evidencia que o
apelante tinha plena ciência da presença do entorpecente em sua mochila, o qual, muito
provavelmente, foi consumido em parte durante o serviço.
A presunção de legitimidade dos atos e dos depoimentos do Oficial e do Graduado reforça a culpa do
agente. Conhecidas as provas que foram juntadas aos autos após a lavratura do APF (em especial o
testemunho do Oficial de Dia em Juízo), há verossimilhança na declaração do réu no sentido de que era
usuário de maconha, bem como do seu consumo durante o serviço.
Aliás, foi esse contexto que o fez adentrar o quartel, dolosamente, na posse de entorpecente.
Torna-se evidente que a versão construída em Juízo foi absolutamente fantasiosa, destoante das
demais provas dos autos.
Aliás, em momento algum, o réu negou que a mochila lhe pertencia, tampouco acusou alguém de
ter colocado a droga no seu interior e sem o seu conhecimento.
Conclui-se que houve dolo na conduta criminosa do réu. A versão, por ele apresentada em Juízo,
afastou-se completamente da verdade dos fatos, razão pela qual o argumento da DPU não encontra
supedâneo nos autos.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/05/2022 15:34:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219778b2e2
3.2. Da quebra da cadeia de custódia probatória da materialidade -não identificação do material
submetido à perícia. Da falta de Termo de Apreensão da Droga. Materialidade delitiva duvidosa.

A DPU afirma que a cadeia de custódia do material apreendido foi comprometida; a droga não foi
suficientemente identificada; não houve Termo de Apreensão; e a materialidade restou duvidosa.
Definitivamente, não lhe assiste razão.
Inexiste motivo para acreditar que o material periciado não foi o mesmo apreendido pelo Oficial de
Dia na mochila do réu em 5.6.2022.
O Atestado de Constatação Preliminar de Natureza e Quantidade de Droga, emitido pelo 1º Sgt
Gláucio Cristiano Marques, da Subseção de Perícia Criminal Militar/Chefia de Polícia/1ª Divisão de
Exército, revela que a substância examinada foi a apreendida e encaminhada pelo Oficial de Dia, 2º
Ten Marcelo, mediante o DIEx. nº 219/S1/ Cia C Ba Ap Log Ex, de 6.6.2020 (Processo Relacionado: APF
nº 7000424-02.2020.7.01.0001, Evento 12, doc. P_FLAGRANTE1, fl. 23).
O Perito que subscreve o documento não aponta qualquer violação de cadeia de custódia.
A inexistência de fotografia do lacre nos autos, isoladamente, não passa de mera irregularidade,
inapta a macular a cadeia de custódia, em especial quando, como no presente caso, estiver
desacompanhada de elementos seguramente confirmadores da eventual violação.
A Sentença exarada no Julgamento de Primeira Instância foi esclarecedora quanto à perfeita
caracterização da materialidade (Processo Relacionado: APM nº 7000557-44.2020.7.01.0001, Evento
201, doc. SENT1):

"[...] Igualmente resta comprovada a materialidade do delito, como prova
instrutória, por força do parágrafo único, do artigo 9º, do CPPM, uma vez que, após a
substância ser apreendida e examinada, ficou reconhecida como Cannabis sativa,
vulgarmente (maconha), como registrado no Laudo provisório, ao Evento 12 - fl.
eletrônica 22/23 do APF e no definitivo ao Evento 32 - doc. 2, do APF, atendendo,
assim, o exigido no artigo 328
do mesmo diploma processual: "Quando a infração deixar vestígios, será
indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a
confissão do acusado". Entretanto, a defesa, em seu nobre papel, questiona a
materialidade delitiva alegando quebra da cadeia de custódia por não terem sido
adotados os procedimentos legais, tais como a confecção do Termo de Apreensão da
droga, tampouco a indicação da numeração do lacre e de sua abertura, apontando
jurisprudência do STM. De plano, verifica-se que tal questionamento não pode ser
acolhido, uma vez que há nos autos o Termo de Apreensão ao Evento 12 do APF e as
demais alegações não afetam de forma significativa a formalidade das medidas
adotadas na ocasião. Além do que, não há qualquer indício de não ser a droga
periciada a encontrada com o réu. Salienta-se que na ocasião, de acordo com a
testemunha Marcelo, a droga foi encaminhada para a perícia pela PE, o que foi feito
conforme o referido órgão solicitou, ou seja, em um recipiente lacrado, embora não
se recordasse do lacre. O perito, por sua vez, atendendo as indagações da defesa
disse que não poderia responder por todo o caminho que o material passou antes de
chegar as suas mãos, e com base nessa informação, a defesa concluiu pela
impossibilidade de se definir se a substância periciada, realmente, era a que fora
encontrada com o acusado. Ora, tal conclusão não parece plausível a este julgador
para lançar a dúvida sobre a prova material, pelo que restou demonstrado nestes
autos, podendo-se interpretar apenas como um grande esforço defensivo objetivando
tão somente evitar um desfecho desfavorável a seu assistido. Cabe anotar que o
Termo de Apreensão tem por finalidade individualizar um material a ser examinado e,
no caso vertente, essa individualização foi realizada, de modo seguro, não havendo,
portanto, qualquer dúvida quanto à origem da droga apreendida. E, sobre o assunto,
dispôs o STM na Apelação nº 0000035-64.2015.7.02.0202 "[...]. Devidamente
demonstrada a manutenção da cadeia de custódia da droga recolhida, a ausência do
Termo de Apreensão configura apenas mera irregularidade, inapta a obstar o
seguimento da Ação Penal, ainda mais quando os Laudos Periciais forem conclusivos
no sentido de que se trata o material apreendido de substância de uso proscrito.[...]".
(Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/05/2022 15:34:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219778b2e2
No Julgamento de Primeira Instância, a questão foi examinada com toda a atenção e técnica
necessária, resultando na rejeição do argumento.
Não há razão para crer que o material periciado não foi o apreendido na mochila do réu. Inexiste
qualquer indício de ter havido algum desvio ou ingerência indevida durante a cadeia de custódia da
prova, afastando-se a nulidade alegada pela DPU.
Ao contrário do que afirma a DPU, há Termo de Apreensão nos autos, conforme se verifica
na fl. 2 do APF, sendo despiciendo maiores comentários sobre o ponto (Processo Relacionado:
APF nº 7000424-02.2020.7.01.0001, Evento 12, doc. P_FLAGRANTE1, fl. 2).
Assim, o argumento é frágil para afastar a materialidade do delito, estando essa bem caracterizada
nos autos.

3.3 Da não recepção dos delitos de perigo abstrato. Necessidade de perigo concreto de lesão ao
bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM. Ausência de lesividade.

A DPU afirma que o bem jurídico protegido pelo tipo penal do art. 290 do CPM restringe-se à
incolumidade pública, mais precisamente à saúde pública.
O argumento não merece acolhida.
O art. 290 do CPM não tutela somente a incolumidade pública, no seu aspecto da saúde pública.
Além dela, esse tipo penal protege, sobremaneira, a hierarquia e a disciplina, pilares básicos do bom
funcionamento e da existência das Forças Armadas.
Dessa forma, independentemente da quantidade de entorpecente apreendida, não há
como compatibilizar o trânsito de droga no ambiente militar, tampouco alegando hipotética ausência
de lesividade pela natureza de perigo abstrato do delito. Toda droga é lesiva ao ambiente
militar, em qualquer quantidade!
O posicionamento do STF, no mencionado HC nº 103.684/DF, Relator Min. Ayres Britto,
firma que o bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde pública,
alcançando também a hierarquia e a disciplina, a moral da corporação e o conceito social
de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da ordem democrática.
O crime cometido denota perigo abstrato, cuja lesão à saúde atinge o espectro coletivo, incluída a
do próprio réu, sem a necessidade, portanto, de se aquilatar a ofensa real, ou seja, naturalística, ao
bem jurídico tutelado.
Assim, conclui-se que a tese defensiva de crime de perigo abstrato não recepcionado para o art. 290
do CPM carece de respaldo legal ou jurisprudencial. Há diversas condenações nesse tipo penal que
foram mantidas, inclusive pelo STF.
O réu, ao praticar o delito no interior da Ba Ap Log Ex, expôs a perigo os integrantes e o patrimônio
militares, ultrapassando o risco socialmente tolerado.
Por essas razões, o perigo efetivo ao bem jurídico tutelado está plenamente evidenciado.

3.4 Da aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Das penas alternativas do Código Penal Comum.

A DPU pleiteia, em caso de manutenção da condenação, a aplicação do art. 28 da Lei de
Entorpecentes e a adoção das penas alternativas previstas no Código Penal comum.
O argumento encontra óbice na especialidade do Direito Penal Militar.
Logo, em razão da especialidade do Direito Penal Militar e do art. 290 do CPM, mesmo que
consideradas as inovações trazidas pela Lei nº 13.491/17, a visionada desclassificação não encontra
base lógica. Assim foi fixado em sede da Ap nº 7000388-58.2018.7.00.0000, da minha Relatoria,
julgada, por unanimidade, em 7.2.2019 e publicada em 18.2.2019:

"[...] EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 290 DO CPM. [...] ATIPICIDADE
MATERIAL. LEI N° 11.343/2006. PREVALÊNCIA DO ART. 290 DO CPM. ESPECIALIDADE
DA JUSTIÇA CASTRENSE. [...] DECISÃO UNÂNIME.
1. Compete à JMU processar e julgar o delito de porte de entorpecente -
independentemente da qualidade do agente - quando praticado em área sob a
Administração Militar. Nesse aspecto, em que pese a vigência da Lei nº
13.491/17, a Lei nº 11.343/06 não é aplicada na situação de porte de drogas
em área sob a Administração Militar. Preliminar rejeitada por unanimidade. (...)"
(Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/05/2022 15:34:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219778b2e2
Pelo mesmo Princípio da Especialidade, a pena privativa de liberdade imposta no Direito Penal
Militar não pode ser substituída por outras sanções alternativas previstas no Código Penal comum.
Por essa razão, descabe aplicar, nesta Justiça Especializada, as demais legislações nacionais e
internacionais mencionadas nas Razões Recursais da DPU (Pacto de San José da Costa Rica; Resolução
nº 3/GSIPR/CH/CONAD, do Conselho Nacional Antidrogas e a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de
Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas de 1988, promulgada pelo Decreto nº 154, de 26.6.1991).
No CPM, não há previsão de reprimendas alternativas, como se verifica no rol taxativo de penas do
seu art. 55.
Como há previsão expressa no CPM das modalidades de sanções permitidas, o argumento pela
possibilidade de substituição por outras torna-se descabido.
Ademais, a jurisprudência do STM veda tal possibilidade:

"EMENTA: APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. (...) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO NO CÓDIGO
PENAL MILITAR (CPM). JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APELO DEFENSIVO
DESPROVIDO.
(...) De outra sorte, este Tribunal não admite a substituição de pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de previsão
legal. Precedentes.
V - Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime." (Apelação nº 891-79, julgada
em 21.5.2019, decisão unânime, Rel. Min. Dr Péricles Aurélio Lima de Queiroz).
(Grifos nossos.)

Assim, rejeito o pleito.

3.5 Do prequestionamento

A DPU apresentou pedido de prequestionamento genérico, sem indicar quais dispositivos
constitucionais específicos teriam sido ofendidos. A rigor, o pleito não mereceria maior tratamento por
sua imprecisão.
Contudo, em atenção à DPU, ressalta-se que inexiste qualquer ofensa, nos autos, a dispositivos
constitucionais, mesmo os mencionados nas Razões Recursais em itens anteriores.
O Estado Democrático de Direito não sofreu ofensa alguma nos presentes autos.
A Dignidade da Pessoa Humana foi sempre respeitada na condução do Processo, bem como não é
maculada pela pena do art. 290 do CPM.
A Legalidade foi estritamente seguida, pois a previsão de penas alternativas é remetida pelo texto
constitucional para a lei, de acordo com o seu art. 5º, inciso XLVI, alínea "d".
No caso dos crimes militares, a Lei é o CPM, e este não amparou tal possibilidade.
Portanto, o texto constitucional não foi ofendido.
Durante todo o feito, o Devido Processo Legal Substancial e Formal foi respeitado. A Razoabilidade e
a Proporcionalidade foram constantemente observadas, o que se denota, em especial, na
Individualização da Pena.
Aliás, a mensuração da pena foi benéfica para o réu, pois deixou de reconhecer a existência da
agravante contida no art. 72, II, alínea "l", do CPM. Assim ocorre porque o apelante cumpria serviço no
dia do crime. Contudo, à míngua de recurso do MPM, tal aspecto não pode ser reavaliado.
Por fim, inexiste ofensa ao Princípio da Retroatividade de Lei Penal mais benéfica, pois as inovações
trazidas pela Lei nº 13.491/17 não comportam essa equivocada interpretação.
Ademais, o caso dos autos atrai o art. 9º, inciso I, e não o inciso II, do CPM, sepultando qualquer
argumentação a esse respeito.
Assim, considero prequestionados os pontos mencionados, sem constatar neles quaisquer máculas.

4. DO PARECER DA PGJM

A PGJM, em seu Parecer, questionou a materialidade do crime pela suposta ausência do Laudo
Pericial Definitivo nos autos.
Contudo, razão não lhe assiste.
O material apreendido foi submetido a exame duas vezes, não deixando qualquer dúvida de que

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 23/05/2022 15:34:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219778b2e2
se tratava de substância entorpecente.
Assim se depreende da análise dos seguintes documentos:
- Atestado de Constatação Preliminar de Natureza e Quantidade de Droga, emitido pelo 1º Sgt
Gláucio Cristiano Marques, da Subseção de Perícia Criminal Militar/Chefia de Polícia/1ª Divisão de
Exército, datado de 6.6.2020 (Processo Relacionado: APF nº 7000424-02.2020.7.01.0001, Evento
12, doc. P_FLAGRANTE1, fl. 23); e
- Laudo Pericial nº 25/20, emitido pelos Peritos Criminais Militares 1º Sgt Gláucio Cristiano Marques e
1º Sgt Rodolfo da Silva Ferreira, da Subseção de Perícia Criminal Militar/ Chefia de Polícia/1ª Divisão de
Exército, datado de 8.6.2020 (Processo Relacionado: APF nº 7000424-02.2020.7.01.0001, Evento
32, doc. -ANEXO2).
O segundo exame da droga não foi intitulado de Laudo Pericial Definitivo. Mesmo diante disso,
inexiste dúvida quanto à materialidade do delito em relação à substância examinada, duas vezes,
por pessoal e métodos competentes, que a constataram como entorpecente.
Ademais, a jurisprudência recente firmada pelo STM sequer exige a presença de Laudo Pericial
Definitivo:

"[...] a ausência de laudo definitivo da substância entorpecente não
descaracteriza a materialidade delitiva quando há, nos autos, outros meios
de provas para configurá-la, como o termo de apreensão, o laudo preliminar, a
prova testemunhal e a confissão dos acusados") (Apelação nº 7000014-
08.2019.7.00.0000, Relator Ministro Odílson Sampaio Benzi, Julgamento em
04/06/2019 e Publicação no DJE de 21/6/2019). (Grifo nosso.)

Assim, considerando a existência de dois exames da substância apreendida nos autos, o argumento
não merece acolhida.

5. CONCLUSÃO

Após cuidadoso e detalhado exame das Razões Recursais da DPU, inexiste motivo e fundamento
para o acolhimento dos seus pleitos.
Necessariamente, para se manter a integridade física das pessoas, a segurança dos meios de
emprego militar, a inviolabilidade das instalações, a higidez física e psicológica dos militares, a
imprescindível concentração mental no manejo de explosivos, de armas e de munições, a consistência
do apoio mútuo entre os homens e as frações na rotina castrense, a política criminal contra a presença
de drogas em quartel deve ser guiada pela intolerância total.
Portanto, a reprimenda penal faz-se pertinente. No presente caso, o arcabouço probatório
enseja, com segura margem de certeza, a manutenção da condenação do réu.
Ante o exposto, nego provimento ao Apelo da DPU, para manter íntegra a Sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/05/2022 22:38:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b4086402
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000397-15.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: NATAN LOURENÇO EUZÉBIO DA SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a expor.
O Recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
O Órgão defensório insurgiu-se contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 1ª CJM, que condenou o ex-Sd NATAN LOURENÇO EUZÉBIO DA SILVA, como incurso no art. 290,
caput, do CPM.
Em suas Razões, a DPU requereu a absolvição, por atipicidade da conduta, pela ausência de dolo ou pela
incidência do in dubio pro reo, ou, ainda, pela ausência de lesividade da conduta; a quebra da cadeia de
custódia com a ausência do termo de apreensão, circunstância que prejudica a materialidade delitiva; a não
recepção dos crimes de perigo abstrato; a incidência do art. 28 da Lei nº 11.343/06; e a aplicação de penas
alternativas, prequestionando dispositivos constitucionais.
Alfim, a Defesa Pública pugnou pela absolvição do apelante, com fulcro no art. 439, alínea "b" ou "e", do CPPM.
Assiste razão à Defesa.
Prefacialmente, verifico que a matéria em questão consiste em prática delituosa prevista no Códex castrense,
praticada por militar da ativa, em local sujeito à administração militar, circunstância apta a afastar qualquer
dúvida sobre a competência da Justiça Militar da União para o processamento e o julgamento deste processo.
Embora restem comprovadas a autoria delitiva e a culpabilidade na conduta do acusado, e os autos
demonstrem que o réu foi encontrado trazendo consigo substância possivelmente entorpecente em local
sujeito à Administração Militar, as provas coligidas ao longo da persecutio criminis deixam dúvidas quanto à
comprovação da materialidade delitiva.
Quanto à autoria, o réu confirmou, em Juízo, os fatos narrados na inicial acusatória (evento 133 da APM),
aduzindo, em síntese, que no dia estava de serviço de sentinela no posto 6, quando foi encontrada a droga em
sua mochila, após uma revista. Mencionou que não tinha a intenção de transportá-la, nem a ciência de que ela
ali se encontrava e que, caso soubesse, não a teria levado para dentro do quartel. Declarou que, no dia
anterior, estava em momento de lazer, quando um amigo pediu para que guardasse um papel de seda em sua
mochila e assim o fez e foi dormir. Esclareceu que, no dia seguinte, foi para o serviço e esqueceu-se de tirar o
papel de seda de sua mochila. Por fim, disse que o Sd Bryan colocou a mochila na churrasqueira, por ser
proibido e devido à realização da ronda pelo oficial de dia.
Corroboram a confissão os depoimentos prestados pelas testemunhas apresentadas pelo Parquet Militar, Sd
Bryan Lunga de Souza Ramos, Sd Marcos Vinicius de Oliveira e 2° Ten Marcelo José de Paula Rosa Filho, sendo
que esta última, na função de oficial de dia quando da ocorrência dos fatos, relatou que saiu para uma ronda
por volta das 10h30, quando viu o Sd Bryan jogando uma mochila, que tinha recebido do Sd Leal, dentro da
churrasqueira. Disse que pediu explicações aos soldados, tendo o Sd LEAL dito que o material que estava
dentro dela se tratava de um neosoro, o que não é permitido que seja levado para o quarto de hora. Assim,
resolveu junto com o adjunto revistar a mochila, por se tratar de algo suspeito, e quando abriu encontrou

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/05/2022 22:38:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b4086402
quatro papéis de seda, resquícios do que seria maconha e a identificação do acusado. Por fim, disse que os
soldados informaram que o material era de amigos dele que estavam com ele no dia anterior (evento 72,
documentos 2,3 e 4, da APM).
Quanto à culpabilidade, é inegável a reprovabilidade da conduta do acusado.
É consabido que os militares, por essência, manuseiam artefatos e armamentos de alta periculosidade, de
forma que, em circunstâncias como a descrita nos autos, coloca-se em risco a integridade não só do próprio
agente como a de terceiros.
Contudo, a materialidade delitiva restou comprometida em razão da inexistência nos autos do Laudo
Pericial Definitivo, documento necessário para dar a certeza necessária quanto à natureza da substância
apreendida.
Ainda que o Laudo Preliminar tenha constatado a presença de THC, in casu, não é possível concluir que o
Laudo Pericial Definitivo tenha sido realizado sobre o mesmo material encontrado em poder do acusado, pois
sequer foi produzido.
Observo que está anexado aos autos o Termo de Apreensão da substância entorpecente (evento 12, fl. 2, do
APF), a qual foi submetida à análise preliminar, em decorrência da qual restou confeccionado o "
Atestado de Constatação Preliminar da Natureza e Quantidade da Droga" (evento 12, documento 1,
de fl. 22, do APF) e o "Laudo Pericial nº 25/20 - Ch Pol, Exame de Constatação da Natureza e
Quantidade de Droga (Preliminar)" (evento 32, documento 2, do APF), no qual foi expressamente
registrado que se tratava de uma análise preliminar (evento 32, documento 2, fl. 7, do APF),
destacando-se que:
[...] a reação obtida foi positiva, desta forma, os vestígios não utilizados devem ser submetidos
a exame de certeza ao Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), por intermédio da
Delegacia de área, tendo em vista que os exames feitos com o Reagente Duquenois são
apenas de PROBABILIDADE, podendo apresentar um resultado positivo falso.
Vê-se, portanto, que o exame preliminar deixou de apresentar grau de certeza equivalente ao Laudo Pericial
Definitivo e, pior, admitiu a possibilidade de resultado falso-positivo, restando, portanto, latente a dúvida se o
material apreendido era possível alucinógeno ou não, capaz de causar dependência física ou psíquica.
Conforme me manifestei anteriormente, tenho por certo que o Laudo toxicológico é elemento indispensável
para a obtenção do valor comprobatório exigido pela legislação castrense e sua ausência compromete a lisura
do due process of law. Registre-se que formalidades, como a realização de exames - corpo de delito e perícias
em geral -, revelam-se importantes para consolidar juízo valorativo indene de dúvidas.
Nesse diapasão, ressalto a doutrina de Damásio de Jesus[1]:
" É imprescindível para a condenação que o laudo pericial definitivo da droga seja
positivo, no sentido de demonstrar que realmente se trata de substância
entorpecente ou que determina dependência física ou psíquica. A prova da
materialidade do crime se faz com 'exclusividade' por intermédio do exame clínico-toxicológico
(...). É necessário que conclua possuir a droga suas propriedades, no sentido de causar
dependência física ou psíquica, sob pena de ser considerado imprestável". (Grifos nosso.)
Na espécie, inexistem dúvidas de que o Laudo de Constatação Preliminar apresentou-se como peça
meramente informativa, o que compromete, sim, o reconhecimento da materialidade do suposto delito.
Exatamente nesse sentido, manifestou-se a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por meio do Parecer da lavra
do Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar Dr. Clauro Roberto de Bortolli (evento 6), nos seguintes termos, in
verbis
"[...] no caso em apreço, inexiste nos autos o Laudo Pericial Definitivo, para dar a
certeza necessária quanto à natureza da substância apreendida, o que causa dúvida
insanável quanto à materialidade do delito, pelo que, ao nosso sentir, deve ser dado

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/05/2022 22:38:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b4086402
provimento ao apelo defensivo, para ditar-se a absolvição do ex-Soldado do Exército
Natan Lourenço Euzébio da Silva. (...).
Por oportuno, anoto que, para a necessária submissão da substância tida por
entorpecente ao exame definitivo (o "exame de certeza"), consignou-se no citado Laudo
Preliminar que 'Os vestígios não utilizados foram entregues, mediante recibo, para exame
de certeza, ao 3º Sgt Ayrton Hasman Tanus de Souza, portador da identidade 011689277-
9/MD-EB, acondicionado em saco de evidência de número A0000204578' (fls. 7 do arquivo 2 -
ANEXO do evento 32 do Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 7000424-02.2020.7.01.0001/RJ),
sendo certo que, quando da confecção do já citado 'atestado de constatação preliminar' de fls.
23 do arquivo 1-P_FLAGRANTE do evento 12 do Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 7000424-
02.2020.7.01.0001/RJ, consta o "recebido" firmado pelo citado graduado, datado de 6 de junho
de 2020. (...).
Consultados os autos, em momento algum se encontrou o Laudo Definitivo, o qual,
ou não foi elaborado, ou não foi juntado à Ação Penal Militar n° 7000557-
44.2020.7.01.0001/RJ. Desta forma, em que pese a Sentença de Piso (evento 201 da Ação
Penal Militar n° 7000557-44.2020.7.01.0001/RJ), bem como o Órgão do Ministério Público
Militar, em Alegações Finais (evento 149 da Ação Penal Militar n° 7000557-
44.2020.7.01.0001/RJ), terem tratado o Laudo Preliminar como se Laudo Definitivo fosse, fato
é que o mesmo não apresenta certeza quanto à natureza da substância analisada,
mas apenas a possibilidade de que seja substância entorpecente, referindo que foi
efetuado 'Exame com Reagente Duquenois' e que 'Este reagente é usado como teste de
probabilidade de presença e Marijuana, Hashishi e THC', pelo que, como expressamente
consignado no citado Laudo e já reproduzido, deveriam os vestígios não utilizados serem
usados em "exame de certeza", a demonstrar não só a natureza preliminar do citado Laudo,
mas a possibilidade de "um resultado positivo falso", o que foi consignado pelos peritos [...]".
(Grifo nosso.)
Seguindo nesse raciocínio, em análise de caso semelhante ao dos autos, desperta atenção o diligente voto
pontuado pelo Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira no julgamento da Apelação nº 7000014-08.2019.7.00.0000,
realizado por esta Corte em 4/6/2019, in verbis:
"[...] Essa situação mostra-se especialmente preocupante para a comprovação da
materialidade do delito, considerando a fragilidade das técnicas utilizadas no exame preliminar
realizado na substância apreendida. Senão vejamos.
Observa-se que a detecção preliminar da substância, a que tudo indica, foi feita por meio do
reagente Duquenois, empregado no teste Rapid Modified Duquenois-Levine, também
conhecido como Fast Blue, que consiste em um teste de rastreio estabelecido para a presença
de maconha. (...)
Além dessa dúvida quanto à confiabilidade do teste utilizado, é imperioso destacar que, apesar
de realizado por perito oficial, o exame preliminar não atende às formalidades inerentes
à realização do exame pericial definitivo, que são necessárias ao fidedigno subsídio
à persecução penal [...]". (Grifo nosso.)
Ademais, convém ressaltar que a Corte Superior de Justiça tem entendimento firmado que a ausência de Laudo
toxicológico coloca em dúvida a materialidade a ser considerada no julgamento, reconhecendo, apenas em
caráter excepcional, em casos em que o exame preliminar revelar grau de certeza equivalente à perícia
definitiva, que a sua ausência não obstaculiza a comprovação da materialidade delitiva. Veja-se:
"EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO
DEFINITIVO. ERESP Nº 1.544.057/RJ. MATERIALIDADE QUE PODE SER AFERIDA PELO LAUDO
PROVISÓRIO. 3. LAUDO COM GRAU DE CERTEZA EQUIVALENTE AO DEFINITIVO. REALIZADO POR

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/05/2022 22:38:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b4086402
PERITOS OFICIAIS. MATERIALIDADE COMPROVADA. 4. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE VALORADA DE FORMA EQUIVOCADA. CONCEITO ANALÍTICO DE
CRIME. ELEMENTO CONSTITUTIVO. 5. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. 12KG DE
MACONHA, 24G DE COCAÍNA, 4G DE SKANK E 1G HAXIXE. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE. 6. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA. NATUREZA E
QUANTIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SITUAÇÃO QUE NÃO REVELA BIS IN
IDEM. 7. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. 8. REGIME DE
CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE ABRANDAMENTO. 9. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, PARA REDUZIR A PENA-BASE. (...) 2. A Terceira
Seção do STJ, no julgamento dos EREsp 1.544.057/RJ, firmou o entendimento no
sentido de que o laudo toxicológico definitivo é, em regra, imprescindível à
comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes e que, sem
referido laudo, se torna forçosa a absolvição do acusado, por ausência de
materialidade. Contudo, firmou-se igualmente entendimento no sentido da
possibilidade de se excepcionar a imprescindibilidade do laudo definitivo, nas
hipóteses em que a materialidade puder ser atestada pelo laudo de constatação provisório,
quando este possuir grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, tendo sido elaborado,
inclusive, por perito oficial. (...) 9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício,
apenas para reduzir a pena-base, redimensionando a pena para 5 anos e 10 meses de
reclusão". (HC 513.454/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em
6/08/2019, DJe 27/08/2019.) (Grifo nosso.)
"EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ART. 33 E 35 DA LEI Nº
11.343/06. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. ARGÜIÇÃO APÓS SENTENÇA . MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE
LAUDO TOXICOLÓGICO. IMPRESCINDIBILIDADE PARA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. REGIME MENOS GRAVOSO. POSSIBILIDADE EM TESE. AFERIÇÃO IN
CONCRETO DEVE SER REALIZADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. (...) 4. Em crimes de drogas é imprescindível o exame pericial no corpo do delito, na
forma do art. 158 do CPP. 5. Conforme a orientação atual desta Sexta Turma, a ausência do
laudo toxicológico definitivo impõe a absolvição pela prática do crime de tráfico ilícito de
drogas, pois incerta a materialidade do delito (...)". (HC 213.643/RJ, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/5/2016, DJe 18/05/2016.) (Grifo nosso.)
"EMENTA: PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE (LEI 6.368/1976).
MATERIALIDADE. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. IMPRESCINDIBILIDADE. ORDEM
CONCEDIDA. É absoluta a nulidade processual consistente na prolação de sentença
condenatória sem a juntada do laudo toxicológico definitivo. Ordem concedida". (Habeas
Corpus n.º 34605, 6ª Turma, julgado em 28/3/2006, Relator Ministro Paulo Medina, publicado
no DJ de 9/4/2007.) (Grifo nosso.)
No caso ora analisado, as provas coligidas foram insuficientes para afastar possível quadro de dúvida no que
tange ao cometimento do tipo penal previsto no art. 290, caput, do CPM, pelo apelante.
Ora, em matéria de responsabilidade penal, não registra o modelo constitucional brasileiro a possibilidade de o
Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do agente.
Ao revés, os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional elucidam a inexistência de culpa
penal por presunção, tampouco responsabilidade criminal por mera suspeita.
Não há que se falar, aqui, em juízo de certeza, sendo certo que a absolvição é medida que se impõe.
Por tudo isso, convencida da impossibilidade de comprovação da materialidade e diante da ausência de acervo
probatório apto a justificar a condenação, há que se aplicar o princípio in dubio pro reo, com fulcro no art. 439,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 20/05/2022 22:38:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b4086402
alínea "e", do CPPM.
Diante do exposto, divergindo da maioria de meus eminentes pares, votei pelo provimento do Apelo
defensivo para, reformando a Sentença de primeira instância, absolver o ex-Sd Ex NATAN LOURENÇO
EUZÉBIO DA SILVA do crime previsto no art. 290 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.

Brasília, 5 de maio de 2022.

Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] JESUS, Damásio Evangelista de. Lei Antitóxicos anotada. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2001,
p. 144.